Tribunal: TJDFT
Processo: 0707180-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por HUGO RODRIGUES BORGES, devidamente representado pela Curadoria Especial, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição de Ceilândia, que, nos autos de execução de título extrajudicial sob o n. 0015756-83.2014.8.07.0003, indeferiu o requerimento de expedição de ofício ao Banco Bradesco, para que seja informado se os valores penhorados na conta bancária do Agravante advêm de conta poupança. Em suas razões a parte Agravante aduz, em síntese, que nos casos em que a Defensoria atua como Curadoria Especial, é impossível diligenciar diretamente junto ao banco para obter informação acerca da natureza da conta bancária, considerando a possibilidade de impenhorabilidade de valores contidos, por exemplo, em conta poupança, pois os dados bancários são protegidos por sigilo legal. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofício ao Banco Bradesco. No mérito, o provimento do recurso para confirmar a tutela concedida. É o relatório. DECIDO. Defiro à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem a probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No entanto, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. No caso presente, cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o requerimento de expedição de ofício ao Banco Bradesco, para que seja informado se os valores penhorados na conta bancária do Agravante (Ausente) advêm de conta poupança. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O cerne da discussão neste agravo cinge-se à possibilidade de expedição de ofício à instituição financeira para informar a natureza da conta bancária em que houve bloqueio de valores, cujo titular é Executado (ausente), devidamente representado pela Curadoria Especial. Determinado o bloqueio de valores pelo sistema BACENJUD, a Curadoria Especial apresentou requerimento para expedição de ofício à instituição bancária com a finalidade de constatar a origem dos valores bloqueados no processo e suspender os atos de expropriação. No caso dos autos, verifica-se que não há vínculo de fato entre a Curadoria Especial e o Executado. Por isso, a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias do executado seria de difícil demonstração. A situação recomenda a expedição de ofício às instituições mantenedoras das contas da executada para constatação de eventual impenhorabilidade. A medida deve contemplar o envio dos últimos extratos mensais e a indicação da natureza da conta bancária, se poupança, corrente ou de investimento. Importante realçar que a providência coaduna-se com os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, da cooperação e permite à Defensoria Pública o cumprimento dos seus fins institucionais, o que evidencia a probabilidade do direito. O risco de dano de difícil reparação se verifica no possível cerceamento de defesa e efetiva expropriação dos valores objeto de penhora via sistema BACENJUD. Vale ressaltar que a medida não é irreversível, diante da mera informação que será prestada pela instituição financeira acerca da natureza da conta bancária em que houve a medida constritiva, o que evidencia o requisito do § 3o do Art. 300 do CPC. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para determinar que o Juízo a quo expeça ofício ao Banco Bradesco, com a finalidade de obter informação acerca da natureza da conta bancária objeto de constrição pelo sistema BACENJUD, se poupança, corrente ou investimento, devidamente acompanhada dos últimos 3 (três) extratos mensais. Para tanto, fica obstada qualquer medida expropriatória dos referidos valores. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se.